Tribunal: TJES
Processo: 5008409-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Chamamento ao Processo; Garantias Constitucionais; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008409-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
CONSTRUÇÃO DE CRECHE.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DO LOTEADOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INTERVENÇÃO
DE TERCEIRO
INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Não há que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, porquanto o
magistrado
a quo
fundamentou satisfatoriamente as suas razões de decidir, devendo-
se
salientar, outrossim, que a objetividade do julgador não poder ser confundida com omissão.

II.

E
stabelece o artigo
130, inciso III, do CPC/15, ser
admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o
pagamento
da dívida comu
m.

III.

Na hipótese, revela-se indevido o
acolhimento da pretensão deduzida pela municipalidade, uma vez que o objeto da demanda originária não consiste no pagamento de quantia certa, mas na imposição de obrigação de fazer
.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008409-12.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR.
EWERTON NICOLI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE COLATINA em face de decisão (Ids. 3252732 e 3252941) proferida pelo JUÍZO DA
VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE COLATINA
/ES,
em
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
(Processo 0004800-06.2018.8.08.0014) ajuizada
pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum

indeferiu o chamamento ao processo d
e
CRZ Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Em suas razões recursais, sustentou
que a “
decisão não
apreciou o fundamento do chamamento, que é a relação de solidariedade entre Município e loteador pela execução
do loteamento, em especial quanto aos equipamentos públicos (Lei Municipal nº 4.227/96 c/c CPC, art. 130, III)
”,
não havendo razão para relegar o ressarcimento para eventual ação regressiva
em face da
proprietária do loteamento “Alto da Lagoa”, no bairro Antônio Daminani.

Nesse passo, destacou que “
se o reconhecimento (d)o descumprimento da obrigação legal pela loteadora tem aptidão para solucionar a questão de fundo da ação civil pública, concretizada no pedido de construção de uma creche no bairro Antônio Damiani, impõe-se mais ainda o deferimento do requerimento de seu chamamento ao processo.
”

Nestes termos,
pleiteou
a
anulação da decisão recorrida ou sua reforma, deferindo-se,
neste caso,
o chamamento ao processo de CRZ Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Prefacialmente, impõe-se registrar que o regramento processual contido no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A este respeito, leciona, com propriedade, Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pp. 488/489,
verbatim
:

“
FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE X FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE

Entendo que a hipótese prevista no inciso IV do §1º do art. 489 do Novo CPC já é – ou deveria ser – realidade na vigência do CPC/73, porque sempre que o órgão deixar de enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, acarretará nulidade do julgamento. É possível, entretanto, retirar do dispositivo uma consequência prática de suma relevância: a mudança de um sistema de motivação de decisões judiciais da fundamentação suficiente para um sistema de fundamentação exauriente.

(...)

Nos termos do dispositivo, é possível concluir que a partir do advento do Novo Código de Processo Civil não bastará ao juiz enfrentar as causas de pedir e fundamentos de defesa, mas todos os
argumentos
que os embasam. O dispositivo legal, entretanto, deixou uma brecha ao juiz quando previu que a exigência de enfrentamento se limita aos argumentos em tese aptos a infirmar o convencimento judicial.

Entendo que
a previsão legal tem como objetivo afastar a exigência de enfrentamento dos argumentos irrelevantes e impertinentes ao objeto da demanda, liberando o juiz de atividade valorativa inútil. Ou ainda alegação que tenha ficado prejudicada em razão de decisão de questão subordinante
(Enunciado 12 da ENFAM: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do §1º do art. 489 do CPC/15 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”), como ocorre na hipótese de ser liberado o juiz de analisar todos os argumentos da parte vitoriosa.”

A propósito, destaco que “
Com relação ao argumento de 'negativa de prestação jurisdicional', utilizado pela recorrente uma vez que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão."
(STF, RE 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa)
.

Saliente-se, outrossim, que, conforme entendimento recente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferido à luz da sistemática processual implantada contida no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015,
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”, devendo enfrentar, portanto, apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.
(...)
4.
Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum
.
5.
Embargos de declaração rejeitados.”(
STJ
; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Na hipótese, diferentemente do alegado pel
o
agravante, o magistrado
a quo
fundamentou satisfatoriamente as suas razões de decidir, analisando o cerne da questão deduzida em Juízo,
ao
consignar a impossibilidade de redirecionamento do feito visando atribuir a responsabilidade pela regularidade do loteamento à pessoa jurídica de direito privado,
devendo-
se
salientar, outrossim, que a objetividade do julgador não poder ser confundida com omissão, razão pela qual
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

Fixadas estas premissas, estabelece o artigo 130, inciso III, do CPC/15, ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários,
quando o credor exigir de um ou de alguns o
pagamento
da dívida comu
m
.

L
ogo, “
O chamamento ao processo se constitui em verdadeira faculdade do réu (artigo 130 do CPC), que,
acionado para
pagar
integralmente a dívida
, visa ampliar o polo passivo da demanda e submeter os demais codevedores ou devedor principal à condenação dos chamados na demanda contra ele proposta
” (Abelha, Marcelo in Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev. atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 277).

Compulsando os autos, verifico que a demanda originária foi ajuizada pelo MPES vindicando,
em suma,
a condenação da Administração Pública Municipal à construção de cheche no bairro Antônio Damianim dotando a obra de toda a infraestrutura e dependências adequadas para o seu pleno funcionamento.

Note-
se
, portanto, não haver que se falar no acolhimento da pretensão deduzida pela municipalidade, uma vez que o objeto da demanda originária não consiste no pagamento de quantia certa, mas na imposição de obrigação de fazer.

T
al particularidade enseja na manutenção da decisão recorrida, eis que, repise-se,
“
o inciso III do art. 130 é claro ao especificar que o chamamento ao processo tem lugar quando o ‘credor exigir de um ou de alguns o
pagamento
da dívida comum’.
”
(Comentários ao novo Código de Processo Civil / Coordenação Antônio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Forense, 2015, pp. 225).

Posto isto,
a teor da
fundamentação
retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR